Tribunal: STF
Processo: RE 1462499
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG Nº 452. AFETAÇÃO AO PLENO DO RE Nº 1.415.115/PB. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de provimento do recurso extraordinário interposto por Tereza Lucia de Oliveira Pantaleão, da qual consta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RE Nº 639.138-RG/RS; TEMA RG Nº 452: INOBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 43).



    2. A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), no presente agravo interno, sustenta que ao caso não incide o Tema nº 452 do ementário da Repercussão Geral, o qual versa sobre o regulamento da Funcef, cujos parâmetros são diversos do Plano de Complemento de Aposentadoria da Previ. Sustenta que a decisão agravada implicou violação ao art. 5º, inc. I, da Constituição da República. Alude ao decidido no RE nº 1.415.115-AgR-ED-ED/PB (e-doc. 44).



    3. A parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando a confirmação da decisão impugnada (e-doc. 49).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Tem razão a agravante quanto ao argumentado em relação ao RE nº 1.415.115-AgR-ED-ED/PB. Melhor analisando o trâmite do precedente mencionado, verifico que o acórdão, cuja ementa foi transcrita na decisão agravada, foi anulado em posterior julgamento de embargos de declaração. O tema foi afetado ao Plenário, a fim de ser apreciado pela sistemática da repercussão geral, tendo em vista a distinção em relação ao Tema RG nº 452, decorrente de análise do regulamento da Funcef, no tocante à complementação de aposentadoria, o qual contém diferenças consideradas as normas pertinentes à Previ. 



    5. Transcrevo a ementa do acórdão acima referido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO . TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. ELEMENTOS DE DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve o provimento monocrático do recurso extraordinário, nos termos do qual foi acolhido o pleito de complementação previdenciária, em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, aplicando-se à hipótese o decidido no Tema 452 da repercussão geral. 



    2. Na origem, a pretensão das autoras era de reconhecimento da necessidade de a previdência privada observar critérios mais favoráveis para a complementação de aposentadoria das mulheres – com menor tempo de contribuição –, tal como ocorre nos regimes próprio e geral de previdência social. Isso porque o regulamento da PREVI estabelece regras formalmente isonômicas para todos os beneficiários, homens e mulheres, possibilitando o recebimento (i) do valor integral da complementação apenas por aqueles que tenham contribuído ao longo de 30 anos, e (ii) do valor proporcional para os que tenham entre 20 e 30 anos de contribuição. 



    3. No julgamento do Tema 452 da repercussão geral (RE 639.138, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, j. 18.08.2020), esta Corte analisou o regulamento da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), que previa que o direito à complementação da aposentadoria seria adquirido, pelas mulheres, com 25 anos de contribuição e, pelos homens, com 30 anos de contribuição. Entretanto, para as mulheres, o valor da complementação alcançaria apenas 70% da diferença entre os proventos iniciais e o salário real, enquanto para os homens essa complementação seria de 80%. 



    4. Naquela ocasião, o STF decidiu que “[é] inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. Concluiu-se que, ao definir período inferior de contribuição para as mulheres, os regulamentos de planos de previdência complementar não poderiam promover redução no benefício correspondente. Haveria discriminação de gênero na hipótese então analisada, porque as mulheres não poderiam adquirir o direito a 80% do valor da complementação, benefício disponível apenas para os homens. Contudo, nada se decidiu sobre a hipótese em que o regulamento estabeleça o mesmo período de contribuição e o mesmo valor de benefício para homens e mulheres. 



    5. Há, portanto, elementos de distinção entre o caso concreto ora submetido a julgamento e o paradigma mencionado, uma vez que o regulamento aqui avaliado não estabelece benefício inferior para as mulheres com base em menor tempo de contribuição. Em verdade, são definidos critérios idênticos para pessoas de ambos os sexos. Sendo assim, há necessidade de nova discussão especificamente a respeito da obrigatoriedade, ou não, de os regulamentos de previdência complementar estabelecerem discriminações positivas em favor das mulheres, à luz das normas constitucionais pertinentes. A matéria guarda relevante repercussão jurídica, econômica e social, a justificar o reconhecimento da repercussão geral e a apreciação pelo Plenário. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para anular o julgamento do recurso extraordinário e afetá-lo ao Plenário, com proposta de reconhecimento de repercussão geral.”



    (RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 06/02/2024).



    6. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do RE nº 1.415.115/PB, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator